Tribunal: TJSP
Processo: 0007322-52.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP) – Sentença condenatória – Preliminar de ausência de fundamentação idônea - Não configurada - Absolvição - Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Desclassificação para a figura do roubo simples ou para o furto - Impossibilidade - Exibição de simulacro suficiente para causar temor às vítimas - Grave

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (art. 157, §2o, II, do CP) – Sentença condenatória – Preliminar de ausência de fundamentação idônea - Não configurada - Absolvição - Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas - Desclassificação para a figura do roubo simples ou para o furto - Impossibilidade - Exibição de simulacro suficiente para causar temor às vítimas - Grave ameaça constatada - Participação de menor importância - Inviabilidade - Condenação mantida - Dosimetria das penas bem sopesada - Édito condenatório mantido - Recursos não providos.